Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706955-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES PACIENTE: JUARCI FONSECA DE MELO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído com a petição inicial, com documentos pessoais e com a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. No entanto, não obstante a liminar tenha sido apreciada e indeferida no Plantão Judicial de 2a Instância, necessária a juntada da íntegra do auto de prisão em flagrante para a apreciação das alegações apresentadas na petição inicial e para o adequado exame do pedido, por ocasião do julgamento do mérito do habeas corpus. Ressalte-se, a título de esclarecimento, que ainda não se ultimou a inclusão dos autos de origem no Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, de modo que resta impossibilitada, por ora, a consulta eletrônica dos referidos autos por este relator. Assim, faz-se necessário que o presente writ seja devidamente instruído para o seu adequado exame. Diante do exposto, determino à impetrante que, no prazo de cinco dias, junte cópia da íntegra do auto de prisão em flagrante, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator